Tribunal: TJSP
Processo: 1005493-84.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação – Prestação de Serviços Educacionais – Ação de Cobrança – Inadimplência de mensalidades - Sentença que julgou procedente a ação, consignando, todavia, o decisum, que a fluência dos juros e correção monetária dar-se-ia a partir da citação – Apelo da instituição de ensino autora em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora e atualização monetária. – Havendo termo

Ementa:
Apelação – Prestação de Serviços Educacionais – Ação de Cobrança – Inadimplência de mensalidades - Sentença que julgou procedente a ação, consignando, todavia, o decisum, que a fluência dos juros e correção monetária dar-se-ia a partir da citação – Apelo da instituição de ensino autora em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora e atualização monetária. – Havendo termo certo para cumprimento da obrigação assumida, e restando esta inadimplida, os juros de mora e atualização monetária passam a incidir automaticamente a partir do vencimento de cada prestação – Inteligência do art. 397 do CC/2002 – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1005493-84.2015.8.26.0625
1
Registro: 2020.0000196438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005493-84.2015.8.26.0625,
da Comarca de Taubaté, em que é apelante
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, é apelada ROSELAINE CRISTINE DA CUNHA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de março de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005493-84.2015.8.26.0625 -Voto no 8339 JV
2
Comarca: Taubaté Vara da Fazenda Pública
APTE.: Universidade de Taubaté
APDA.: Roselaine Cristine da Cunha Ferreira
JUIZ: Vitor Frederico Kümpel
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8339
Ementa: Apelação Prestação de Serviços Educacionais Ação de
Cobrança Inadimplência de mensalidades - Sentença que julgou
procedente a ação, consignando, todavia, o decisum, que a fluência
dos juros e correção monetária dar-se-ia a partir da citação Apelo
da instituição de ensino autora em relação ao termo inicial para
incidência dos juros de mora e atualização monetária. Havendo
termo certo para cumprimento da obrigação assumida, e restando
esta inadimplida, os juros de mora e atualização monetária passam
a incidir automaticamente a partir do vencimento de cada
prestação Inteligência do art. 397 do CC/2002 Precedentes
jurisprudenciais Recurso provido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 73, a ação de cobrança, fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais, promovida pela Universidade de Taubaté em face de
Roselaine Cristine da Cunha Ferreira, foi julgada procedente.
Em consequência, o MM. Juízo a quo condenou a ré a pagar à instituição de
ensino autora, a importância de R$ 9.059,61, corrigida a partir da citação e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência, a suplicada foi condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Com efeito, assim decidiu o douto Magistrado “a quo”: “(...) A presente ação
comporta julgamento antecipado. A revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pela autora, na forma do artigo 344, do Código de Processo Civil/2015,
acarretando as consequências jurídicas apontadas na inicial. Quanto à multa pleiteada ao
início, por ser contratual, integra a condenação do valor principal. Quanto aos juros e à
correção monetária, eles incidirão a partir da citação, pois se trata de processo de
cognição”.
Irresignada, apelou a instituição de ensino autora (fls. 75/77), postulando única
e exclusivamente o reexame da r. sentença no que tange ao termo a quo fixado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005493-84.2015.8.26.0625 -Voto no 8339 JV
3
cômputo dos juros moratórios e atualização monetária.
Com efeito, assevera que a r. sentença recorrida fixou a citação como termo
inicial para contagem dos juros e correção monetária, com o que não concorda.
Aduz que em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo para
o vencimento, o devedor é constituído em mora na data do inadimplemento (art. 397, CC),
incidindo os juros moratórios desde o vencimento de cada obrigação (art. 406, CC).
Raciocínio análogo deve ser aplicado à correção monetária, na medida em que
se trata de mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.
Destarte, pugna pelo provimento do recurso nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo em conta que a apelante é uma
autarquia municipal (fls. 65).
Conquanto intimada, a ré não apresentou contrarrazões (fls. 79/81).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Universidade de Taubaté contra
Roselaine Cristine da Cunha Ferreira, tendo por objeto o recebimento de R$ 9.059,61,
referente as mensalidades escolares inadimplidas por esta última.
A ré, conquanto regularmente citada, como se infere da certidão do Sr. Oficial
de Justiça carreada a fls. 71, quedou-se inerte e não apresentou defesa, conforme
certificado pela z. Serventia a fls. 72.
Em consequência, tornou-se revel.
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença vergastada, na qual, o Juízo a quo, após
fazer referência à revelia, julgou procedente a ação.

Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
Anoto, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, que a r. sentença e
apelação tiveram lugar sob a vigência do CPC/2015.
Prosseguindo, observo, por proêmio, que a matéria devolvida em recurso, se
circunscreve ao termo a quo de incidência de correção monetária e juros moratórios e
correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005493-84.2015.8.26.0625 -Voto no 8339 JV
4
Pois bem.
Razão assiste à instituição de ensino autora, ora apelante.
Com efeito, preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau o termo a
quo dos juros e correção monetária não pode ser a citação, ante o que se tem nos autos.
De fato, conquanto a inicial não tenha sido instruída com o contrato firmado
entre as partes, veio acompanhada de demonstrativo de débito (fls. 23/26), e com
deliberação do Consad 072/2009 (fls. 27/42), que, além de fixar os valores das prestações
escolares, também estipulou as datas dos vencimentos respectivos (fls. 27/28).
Destarte, independentemente do contrato não ter sido apresentado nos autos, os
juros moratórios (art. 406 do CC/2002 c.c. o art. 161, §1o., do CTN), assim como a
correção monetária, devem incidir a partir do vencimento de cada prestação.
Com efeito, a mora decorrente de dívida com vencimento em data certa, como
ocorre na espécie, decorre do simples não pagamento no dia fixado (mora ex re).
Ademais, a obrigação na espécie, é positiva e líquida, o que atrai a incidência
do disposto no art. 397 do Código Civil, verbis:
"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor" (g.n.).
Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Direito Civil Brasileiro,
vol. 2: Teoria Geral das Obrigações. 9a. ed., Saraiva, 2012 - p. 387, que: "quando a
obrigação é positiva (dar ou fazer) e líquida (de valor certo), com data fixada para o
pagamento, seu descumprimento acarreta, automaticamente (ipso iure), sem necessidade
de qualquer providência do credor, a mora do devedor (ex re), segundo a máxima romana
dies interpellat pro homine (o dia do vencimento interpela pelo homem, isto é, interpela o
devedor, pelo credor).”.
Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO
MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL -
VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da
data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com
vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2.-
Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição
contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato
de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação
monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no
dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 4.- Embargos
de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005493-84.2015.8.26.0625 -Voto no 8339 JV
5
dívida.” (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL
julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014.
No mesmo sentido, também vem decidindo este Eg. Tribunal.
Confira-se:
"AÇÃO MONITÓRIA - Alegação de que o "quantum" foi insuflado com juros
de mora não pactuados - Inocorrência - Juros de mora legais, devidos em razão do
inadimplemento de obrigação positiva e líquida (art. 397, "caput", do Código Civil) -
Recurso desprovido.” (TJSP - Ap no 0015105-70.2007.8.26.0099 - Relator: Cerqueira
Leite; Comarca: Bragança Paulista; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado; j.
22/02/2017 g.n.).
“AÇÃO MONITÓRIA - Cobrança de parcelas inadimplidas oriundas de
pactuação de bolsas restituíveis para curso de Comunicação Social - Juros de mora que
devem incidir desde cada parcela não paga a teor dos arts. 397 e 406, do CC e limitados
a um por cento ao mês, conforme art. 161, § 1o, do CTN, por ausência de previsão
contratual - Precedentes - Apelada que decaiu de parte mínima do pedido - Pretendida
redução da verba honorária sucumbencial incabível - Decisão mantida - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação 0000671-40.2011.8.26.0001; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/06/2017; Data de Registro: 10/07/2017 g.n.).
“Prestação de serviços. Estabelecimento de Ensino. Ação de Cobrança.
Programa de Bolsa de Estudo Restituível. Prescrição. Não ocorrência. Prazo
prescricional de cinco anos, que teve início após um ano da conclusão do Curso.
Impugnação ao cálculo da parte autora, acolhido pela r. sentença. Descabimento.
Possibilidade de inclusão de juros de mora e correção monetária, a partir do vencimento
de cada prestação. Sentença mantida. Majoração de verba honorária. Recurso não
provido, com determinação.” (TJSP; Apelação 1131503-36.2014.8.26.0100; Relator (a):
Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível 13a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018 - g.n.).
Portanto, havendo na espécie, termo certo para cumprimento da obrigação
assumida, que restou inadimplida, os juros de mora e atualização monetária incidem
(automaticamente) a partir do vencimento de cada prestação, nos expressos termos do
artigo suso citado.
Ante o exposto, de rigor o provimento do recurso interposto pela instituição de
ensino autora para consignar que os juros de mora de 1% ao mês e correção monetária,
mediante aplicação da Tabela Prática adotada pela Contadoria deste Eg. Tribunal, deverão
ser computados a partir do vencimento de cada prestação inadimplida.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator